Tribunal: TJES
Processo: 5002285-74.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002285-74.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAINE SILVA CHAVES
RECORRIDO: GILMAR LOTERIO FERREIRA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002285-74.2022.8.08.0012

RECORRENTE: ELAINE SILVA CHAVES

RECORRIDO: GILMAR LOTERIO FERREIRA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória, ajuizada por GILMAR LOTERIO FERREIRA em face de ELAINE SILVA CHAVES. Narra o autor, em síntese, que em 20/08/2020, por volta das 06h40min, no KM 290 da BR101 em Cariacica, ocorreu um acidente, colisão transversal, sendo ele uma vítima grave do ocorrido. Alega que conforme análise dos supostos vestígios identificados, teria sido constatado que o veículo da ré cruzou a pista sem os devidos cuidados, culminando na colisão. Informa ter necessitado de ser hospitalizado, em razão de seus graves ferimentos, nos ombros, braços, pelo que teve de ser submetido a cirurgia, o que o teria deixado com sequelas, fazendo uso de medicações. Narra que tais gastos ficaram no importe de R$1.951,00 (um mil novecentos e cinquenta e um reais); que buscou contato com a promovida para solucionar a lide, tendo inicialmente dito que iria fazê-lo, porém com o passar do tempo, reclama não ter fornecido ajuda. Aduz que em razão das sequelas foi exonerado do cargo, não podendo exercer sua função anterior. Pleiteou pela reparação pelos danos materiais suportados, referentes às despesas médicas e reparo da moto, no valor de R$1.555,35, além de indenização por danos morais.

A requerida apresentou defesa oral (ID. 2971399), ocasião em que alegou que a sua seguradora lhe orientou a não pagar quantia a parte autora e em relação aos gastos médicos informa que não procurou a parte e nem foi procurada por ela e depois perdeu o contato.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2971400), que resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, no importe de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com correção monetária a contar do ajuizamento da ação e juros a partir da citação.

JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$1.555,35 (um mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) com correção monetária a contar do ajuizamento da ação e juros a partir da citação.

JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$1.951,00 (um mil novecentos e cinquenta e um reais) com correção monetária a contar do ajuizamento da ação e juros a partir da citação.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 2971415). Em suas razões, alega a ausência de provas dos danos materiais e morais. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 2971434). Na ocasião, alegou a configuração dos danos morais, diante do acidente de trânsito, que lhe ocasionou lesões corporais e abalo psíquico, além da ocorrência dos danos materiais, existindo nexo causal entre a conduta da requerida e o fato. Requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Defiro ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, coaduno com o entendimento da juíza a quo.

De fato, os elementos de prova apontam contornos diversos do arguido pelo Recorrente.

Do cotejo dos autos, é possível identificar pelo Boletim Unificado juntados nos autos (2971385), que o autor colidiu com o meio do veículo da requerida, após esta fazer uma conversão para a via em que o autor já transitava.

Em que pese ser o Boletim de Ocorrência prova de presunção relativa, verifico que resta incontroversa a dinâmica do acidente, tendo em vista que não foi negada pela requerida. Somado a isto, o autor colacionou aos autos orçamentos de reparo que corroboram os fatos narrados no B.O juntado aos autos (ID. 2971384).

Verifica-se, ainda, os comprovantes acostados aos autos (ID. 2971386, 2971387, 2971388, 2971389 e 2971390), que atestam as despesas médicas suportadas pelo autor, as quais também são suficientes para caracterizar os danos morais. Neste sentido, como bem destacado pelo magistrado de piso:

Inicialmente, importante destacar que conforme prevê o artigo 373, I do CPC, cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Desta feita, a versão da parte requerente se comprova.

Desta feita, entendo que os pedidos imputados a ré, de conserto do veículo e gastos médicos, se justificam, pois, não foi o causador da colisão.

Em relação à alegação de que não foi procurada e de que nem procurou para tratar dos gastos médicos, o fato é que os valores despendidos não foram reembolsados.

Desta feita, devida é a reparação neste sentido, no importe de R$1.951,00 (um mil novecentos e cinquenta e um reais).

No tocante aos gastos com o conserto, este também é devido, de maneira que deve recair sobre a parte ré a quantia de R$1.555,35 (um mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Portanto, são incontroversos os danos materiais suportados pelo Recorrido. Assim, verifico que o recorrente, não apresenta fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

No caso presente, não há dúvida quanto à responsabilidade da recorrente pelos fatos narrados na inicial, sobretudo considerando-se que o acidente lhe causou sequelas permanentes, conforme laudo médico acostado ao ID 2971384, estando assim caracterizado o dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 29, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, reputo como justa e suficiente a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) arbitrada pelo juízo de piso para compensar adequadamente o autor/recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante de todo o exposto, acertada a r. sentença de piso, de modo que o julgado é daqueles que merece confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9.00/95 e Enunciado 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC/2015, suspensa a exigibilidade em razão de ter sido deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.